Tribunal: TJES
Processo: 0002045-35.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002045-35.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO ROSA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: DEJALMA RODOLFO DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE RECIBO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANTENÇA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo o título executivo e afastando a alegação de quitação parcial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de uma dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob o fundamento de insuficiência da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao não valorar a prova testemunhal como suficiente para comprovar o pagamento parcial do débito, o que configuraria cerceamento de defesa; e (ii) definir se a Sentença merece ser reformada para reconhecer a quitação parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O magistrado singular analisou e valorou motivadamente a prova testemunhal, entendendo-a insuficiente, conforme autoriza o art. 371 do Código de Processo Civil (princípio do livre convencimento motivado), não havendo nulidade por falta de fundamentação (art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil).

2. O pagamento, como fato extintivo do direito do credor, não se presume, e o ônus probatório recai sobre o devedor, consoante o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A prova do pagamento de obrigações deve ser feita por meio de documento escrito, qual seja, o recibo de quitação regular, conforme o art. 319 do Código Civil, que assegura ao devedor o direito à quitação.

4. Embora o art. 444 do Código de Processo Civil preveja a admissibilidade da prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, não há nos autos indício de prova documental que corrobore a versão da quitação parcial.

5. A mera alegação da quitação parcial, mesmo sustentada por prova testemunhal considerada imprecisa pelo Juízo sentenciante, é insuficiente para desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade da dívida confessada em Escritura Pública de Confissão de Dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova do pagamento deve ser realizada mediante documento escrito (recibo regular de quitação), sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para comprovar a quitação parcial de dívida confessada em título executivo extrajudicial, especialmente na ausência de começo de prova por escrito.

Dispositivos relevantes citados: art. 319 do Código Civil; inciso II do art. 373, art. 371, art. 444 e § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação cível n. 1002989-08.2021.8.26.0363, rel. Gilson Delgado Miranda, j. 29/02/2024; TJ-SC, Apelação n. 5001780-47.2022.8.24.0074, rel. Luiz Felipe Schuch, j. 22/08/2024; TJ-RS, Apelação Cível n. 50026388720228210001, rel. João Moreno Pomar, j. 17/06/2024; TJ-MG, Apelação cível n. 1.0000.23.003797-0/001, rel. Lílian Maciel, j. 10/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PAULO SERGIO ROSA DE OLIVEIRA e MARIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA pugnando pela reforma da sentença (Id 11816219) por meio da qual o Juízo a quo, da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos dos "Embargos à Execução" , opostos em apenso à "Ação de Execução de Título Extrajudicial" (n. 0000286-36.2016.8.08.0028), julgou improcedentes os Embargos, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 11816220), os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença (i) incorreu em erro de julgamento e cerceamento de defesa ao desconsiderar a prova testemunhal que confirmou o pagamento parcial do débito, e (ii) carece de fundamentação completa ao negligenciar a análise detalhada do depoimento e da alegação de recusa do credor; bem como que (iii) a prova testemunhal, embora desacompanhada de prova documental, deveria ser valorada em observância ao princípio do Livre Convencimento Motivado e à Busca da Verdade Real; requerendo, por fim, a reforma da Sentença para reconhecer a quitação parcial, determinando a aceitação do montante restante.
Contrarrazões pelo Apelado, DEJALMA RODOLFO DE SOUZA (Id 11816224), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da Sentença, ao argumento de que a prova do pagamento é essencialmente documental (recibo de quitação) e de que o ônus de comprovar a quitação não foi cumprido pelos Apelantes.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002045-35.2016.8.08.0028

APELANTE(S): PAULO SERGIO ROSA DE OLIVEIRA e MARIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(A)(S): DEJALMA RODOLFO DE SOUZA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos Apelantes, mantendo a higidez do título executivo e afastando a alegação de quitação parcial da dívida com base na insuficiência da prova oral.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é saber se o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao não valorar a prova testemunhal como suficiente para comprovar o pagamento parcial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que configuraria cerceamento de defesa, e se a Sentença merece ser reformada para reconhecer a quitação parcial do débito.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do pátria orienta-se no sentido de que a prova do pagamento de obrigações deve ser feita por meio de documento escrito, qual seja, o recibo de quitação regular.

O pagamento, por ser fato extintivo do direito do credor, não se presume, e seu ônus probatório recai sobre o devedor.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 319 do Código Civil, que assegura ao devedor o direito à quitação regular, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu (no caso, o Embargante/Apelante) o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do exequente.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os Apelantes, ao oporem os Embargos à Execução, alegaram ter quitado a metade do débito, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente, na presença de testemunhas, mas sem exigir o respectivo recibo de quitação.

O Juízo
a quo
, em detida análise das circunstâncias fáticas, consignou que a alegação dos Apelantes não encontrou sustentação nos elementos de prova colhidos nos autos, ressaltando que sequer se especificou na inicial em que dia, horário e local tal situação se teria concretizado.

Ademais, a Sentença impugnada fundamentou que a alegada forma de pagamento se afasta explicitamente do que ordinariamente se pratica, por meio de transações bancárias, não se afigurando passível de credibilidade a afirmação dos Apelantes, sendo a imprecisão igualmente evidente da prova oral colhida.

Nesse contexto, embora o art. 444 do Código de Processo Civil preveja a admissibilidade da prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, não há nos autos sequer indício de prova documental que corrobore a versão da quitação parcial.

A mera alegação dos Apelantes, mesmo que sustentada por uma prova testemunhal considerada imprecisa pelo Juízo sentenciante e não transcrita para revaloração neste grau recursal, é insuficiente para desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade da dívida confessada em Escritura Pública de Confissão de Dívida.

A ausência de depósito judicial ou de qualquer outra medida processual tendente à consignação em pagamento por parte dos Apelantes, durante o longo trâmite processual que se arrasta desde 2016, reforça a conclusão do Juízo
a quo
quanto à fragilidade da tese de recusa do credor em receber o crédito, e consequente inviabilidade da procedência dos Embargos.

A alegação de cerceamento de defesa ou erro de julgamento resta afastada, uma vez que o magistrado singular analisou e valorou motivadamente a prova testemunhal, entendendo-a insuficiente, conforme autoriza o art. 371 do Código de Processo Civil (princípio do livre convencimento motivado), não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação (art. 489, §1º, do Código de Processo Civil), mas em mero inconformismo dos Apelantes com o resultado que lhes foi desfavorável.

Portanto, como já consignado anteriormente, a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, em casos análogos, prestigia a prova documental do pagamento, rechaçando a suficiência da prova exclusivamente testemunhal. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cessão onerosa de direitos creditórios frustrada. Pedido de indenização por danos materiais. É admitida a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação. Inteligência do art. 444 do CPC. Prova testemunhal inapta a provar o pagamento da cessão onerosa de direitos creditórios no caso concreto. Ausência de prova de pagamento no conjunto probatório. Sentença mantida. Recurso não provido.

(Apelação cível n. 1002989-08.2021.8.26.0363, 35ª Câmara De Direito Privado, Órgão: TJ-SP. Relator: Gilson delgado Miranda. Julgado em Julgado em 29/02/2024, Publicado em Publicado em 29/02/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. DEFENDIDA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA POR MEIO DA ENTREGA DE UM CAMINHÃO AO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO. PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 320 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE RESGATE DO TÍTULO DE CRÉDITO PELO DEVEDOR APÓS A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERMANÊNCIA DA CÁRTULA EM PODER DO CREDOR QUE FAZ PRESUMIR A INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECIBO OU OUTRA PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA QUITAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL (ART. 444, CPC). DECLARAÇÕES COLHIDAS EM AUDIÊNCIA QUE GERAM DÚVIDAS SOBRE A TESE APRESENTADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001780-47.2022.8.24.0074, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 22 00:00:00 GMT-03:00 2024).

(Apelação cível n. 5001780-47.2022.8.24.0074, Quinta Câmara De Direito Comercial, Órgão: TJ-SC. Relator: Luiz Felipe Schuch. Julgado em Julgado em 22/08/2024, Publicado em Publicado em 22/08/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. - AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DE QUITAÇÃO. A PROVA DO PAGAMENTO SE DÁ MEDIANTE A EXIBIÇÃO DO RECIBO QUE ATENDA AOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC/2002, AINDA QUE SEM ATENDÊ-LOS VALHA A QUITAÇÃO, SE DE SEUS TERMOS OU DAS CIRCUNSTÂNCIAS RESULTAR HAVER SIDO PAGA A DÍVIDA, COMO DISPOSTO NO SEU PARÁGRAFO ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50026388720228210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-06-2024)

(Apelação cível n. 50026388720228210001, Décima Oitava Câmara Cível, Órgão: TJ-RS. Relator: João Moreno Pomar. Julgado em Julgado em 17/06/2024, Publicado em Publicado em 24/06/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO PREÇO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA DO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

- Cabe ao autor o ônus de comprovar o pagamento do preço do negócio anulado, mediante recibo ou comprovantes de transferência ou extratos.

- A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever do autor de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos.

- Os efeitos da revelia não alcançam o "quantum" da pretensão indenizatória fundado em inadimplemento contratual que deve restar demonstrado por início de prova documental, no caso, aquela referente ao pagamento do preço.

- Negar provimento ao recurso do autor.

(Apelação cível n. 1.0000.23.003797-0/001 | 5001667-46.2020.8.13.0567, Órgão: TJ-MG. Relator: Des.(a) Lílian Maciel. Julgado em Julgado em 10/05/2023, Publicado em Publicado em 11/05/2023.)

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do credor, sendo a sentença proferida em perfeita sintonia com a lei e com a orientação jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa dos Embargos à Execução.

É como voto.